Tribunal: TJDFT
Processo: 0752741-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752741-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: G. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO SCHMIDT AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por G. B. S., assistida por seu genitor, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de no 0741538-47.2020.8.07.0001, ajuizada em face de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, indeferiu o pedido de antecipação de tutela pelo qual se requereu fosse determinada à diretoria da agravada que matriculasse a agravante no curso supletivo e, em caso de aprovação, que expedisse seu respectivo certificado de conclusão de curso. Em suas razões recursais narra ter sido aprovada em vestibular para o curso superior de Direito em seis instituições, com início no primeiro semestre de 2021. Contudo, afirma que ainda não concluiu o ensino médio, uma vez que concluiu no corrente ano o 1o ano do Ensino Médio e, portanto, não possui o certificado de conclusão, indispensável à matrícula na universidade. Assim, informa que tentou se matricular no estabelecimento agravado visando concluir o ensino médio, no entanto, a agravada negou-se a realizar a matrícula, alegando que a conclusão do ensino médio somente é possível para alunos com 18 (dezoito) anos de idade completos. Por tal motivo ajuizou a ação de origem, tendo o seu pleito liminar indeferido. Discorre que não deve haver impedimento legal ao avanço escolar de aluno que foi aprovado em vestibular, demonstrando maturidade e aptidão para o ingresso em curso de nível superior, notadamente porque foi aprovada em diversas instituições de ensino, além de ter obtido notas superiores à média no ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese e salienta que, ante a demonstrada capacidade intelectual, possui direito a concluir o ensino médio em menor tempo, mesmo sem possuir 18 anos. Diz que o artigo 208, V, da Constituição Federal ampara seu direito e que, uma vez demonstrada sua capacidade intelectual, deve ser afastado o requisito legal da idade mínima para avanço escolar. Requer o deferimento da liminar para determinar à agravada que autorize sua matrícula no curso supletivo de ensino médio e, em caso de aprovação, expeça o respectivo certificado de conclusão de curso. O requisito do perigo da demora decorre do prazo final para efetivação da matrícula na instituição de ensino superior. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da liminar. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise superficial, não se vislumbra presente o primeiro dos requisitos, o que inviabiliza o pleito liminar. Esta Corte de Justiça, em meio a divergências, tem sufragado o entendimento, de modo majoritário, no sentido da possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos de idade realizarem os exames de curso supletivo para conclusão de ensino médio à distância, quando demonstrado amadurecimento intelectual, como ocorre por aprovação em vestibular de curso superior de acirrada concorrência. O fundamento é o de que, embora a norma (art. 38, §2o, da Lei no 9.394/96) estabeleça a idade mínima de 18 (dezoito) anos, impõe-se uma interpretação sistêmica com o interesse contemplado pela Constituição Federal/88 (art. 208, inc. V) de facilitação do acesso à educação segundo a capacidade de cada um, o que resulta na flexibilização do requisito etário conforme os elementos do caso concreto. Pois bem. Na hipótese sob exame, a agravante completou recentemente 16 anos (dia 15/09 – ID 79906645, dos autos principais), além de ter concluído no corrente ano o 1o ano do ensino médio (ID 79906656, dos autos principais). Ou seja, a pretensão é de substituição integral do segundo ano e terceiro ano do ensino médio pelo curso supletivo, o que não se coaduna com as prescrições legais. Além do mais, a agravante conta apenas com 16 anos de idade, não havendo como presumir possuir maturidade suficiente para ingressar na nova etapa educacional. Ainda que esta e. Corte tenha flexibilizado o requisito etário, no caso dos autos, considerando a idade da agravante, bem como que pretende substituir praticamente a intregralidade do ensino médio pelo curso supletivo, não se revela excepcionalidade que justifique a supressão das etapas do ensino médio e autorize o precoce ingresso na vida universitária, que exige do estudante não só condições intelectuais como também maturidade psicológica. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO. MENOR COM 16 ANOS. CONCLUSÃO DO 2.o ANO DO ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR ANTES DE HAVER CURSADO O 3.o ANO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Conquanto essa e. Corte de Justiça, em diversas oportunidades, flexibilize a aplicação da lei quando o estudante é aprovado em vestibular, mesmo que não conte ainda com 18 (dezoito) anos e antes da conclusão do ensino médio, porque entende que está demonstrada sua maturidade e capacidade intelectual, tal entendimento não pode ser aplicado se as peculiaridades do caso concreto não revelam esse excepcional amadurecimento. (Acórdão n.1011011, 07027787120168070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. ALUNO CURSANDO O SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 2. A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise apurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas um ano e meio dos três legalmente previstos. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1007165, 07021732820168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Após, levando-se em consideração que a demanda envolve interesse de incapaz (art. 178, inc. II, do CPC), dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator